Tribunal: TJMT
Processo: 0014320-81.2010.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014320-81.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), LUCIANO AQUINO DE FARIA - CPF: 079.261.517-42 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO - CPF: 081.419.238-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO - CPF: 138.273.818-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO ROSSANI REP. PELA INVENTARIANTE MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI registrado(a) civilmente como MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ACORDO CELEBRADO E HOMOLOGADO - RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INSURGÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL (ASABB) - ALEGAÇÃO DE QUE É PARTE LEGÍTIMA PARA DISPOR DESSA VERBA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE REPRESENTADA NOS AUTOS QUANDO REALIZADA A TRANSAÇÃO - DISCUSSÃO QUE DEVE OCORRER EM AÇÃO AUTÔNOMA - ILEGITIMIDADE PARA TRATAR DA MATÉRIA NA PRÓPRIA DEMANDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A pretensão da Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) para recebimento dos honorários sucumbenciais em causa que não atuou como litigante deve ser resolvida em Ação autônoma, ante a sua ilegitimidade para tratar da matéria nos próprios autos em que as partes firmaram acordo em que renunciaram a essa verba.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Medida Cautelar Incidental em fase de Execução de Sentença extinta com julgamento do mérito nos termos do art. 924, II, do CPC.

A apelante alega que na inicial da Ação o apelado pede a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Acrescenta que, na condição de substituta processual do vencedor da demanda (Banco do Brasil), ingressou em 22-01-2018 com Cumprimento de Sentença em que visa o recebimento da verba honorária sucumbencial.

Aduz que posteriormente as partes firmaram acordo, sem a sua participação, em que deram por quitada integralmente a obrigação existente e também seus honorários.

Assinala que em seguida o feito foi extinto sem que lhe fosse assegurado o direito de se manifestar.

Argui que, “
Havendo a substituição, ou sucessão processual, como neste caso, há a consequente alteração da titularidade do direito em favor do sucessor, cabendo ao sucedido, no máximo, funcionar como mero assistente litisconsorcial, consoante estabelece o art. 18, § único, do Código de Processo Civil – CPC
”.

Ressalta que a decisão, com trânsito em julgado, que fixou os honorários sucumbenciais constitui título executivo do advogado da parte vencedora, e não do autor e do réu.

Pede subsidiariamente a continuação do Cumprimento de Sentença no que concerne à multa de 10% sobre o débito executado, uma vez que não houve o pagamento voluntário (art. 523, §§ 2o e 3o, do CPC).

Argumenta ainda que “
a r. sentença homologatória também não observou o art. 924, I e II, do CPC, eis que a extinção do feito executivo só é válida quando houver o cumprimento integral da obrigação, aí abrangidos o valor principal, os acréscimos legais, as custas e os honorários advocatícios de sucumbência, entre estes, os previstos no art. 523, do CPC
”.

Contrarrazões no ID. 136864657, pág. 7.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação proposta pelo apelado em 07-12-2010 contra o Banco do Brasil S/A com o objetivo de ter o seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito foi julgada procedente, com a condenação do réu às custas processuais e aos honorários advocatícios de R$2.500,00.

No entanto, a sentença foi reformada em 25-03-2015 na Apelação n. 66715/2014, em acórdão de minha relatoria, para julgar improcedente a cautelar incidental, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Transitado em julgado, o requerido pugnou em 08-06-2015 pela intimação do autor (ora apelado) para efetuar o pagamento espontâneo da verba honorária (ID. 136864196, pág. 35).

Deferido o parcelamento, o réu indicou a conta da apelante para o depósito (ID. 136864197, pág. 13).

Esta então postulou em 22-01-2018 a alteração da parte exequente, o Cumprimento de Sentença no valor atualizado de R$5.791,07, bem como sua penhora ante o não pagamento voluntário (ID. 136864197, pág. 34).

Em 14-01-2019, o juízo de origem determinou ao executado que arcasse com a multa de 10% e com os honorários também de 10% sobre o montante da condenação, e deferiu a penhora. Todavia, não se manifestou sobre a substituição processual (ID. 136864198, pág. 3).

Efetuada a penhora (ID. 136864198, pág. 7), as partes informaram que em acordo celebrado no dia 31-01-2019 confirmaram o adimplemento de todas as eventuais obrigações entre elas e renunciaram a todos os direitos em que se assenta a Ação, inclusive com o reconhecimento pelos advogados do Banco do Brasil S/A da quitação dos honorários sucumbenciais (ID. 136864198, pág. 15).

A apelante argumenta que a decisão que fixou os honorários de sucumbência constitui título executivo do advogado da parte vencedora, e não do autor e do réu. Acrescenta que é parte legítima para dispor dessa verba já que representa os interesses dos seus associados.

Porém, o referido acordo foi devidamente assinado pelo representante do Banco e por advogado constituído nos autos (William José de Araújo, OAB/MT 3.928), conforme a procuração de 01-12-2015 (ID. 136864651, pág. 59).

Além disso, no parágrafo segundo da cláusula 9a do Estatuto da apelante consta o seguinte:

Quando se apurar que um advogado participou do rateio da verba honorária sem ter direito a tanto, ficará esse obrigado a restituir o valor recebido indevidamente, corrigido até a data da devolução, e acrescido dos consectários legais, salvo em caso de comprovada má-fé, quando a devolução será em dobro
. (ID. 136864651, pág. 94).

Logo, eventual discussão sobre a legitimidade do advogado que subscreveu o acordo e renunciou ao direito aos honorários de sucumbência deve ocorrer em Ação autônoma, assim como a cobrança da multa de 10%.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DESCONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL CUMULADA COM AÇÃO CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E MERCADORIA/RECEITA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BANCO REPRESENTADO POR PROCURADOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO NO PROCESSO.
ASSOCIAÇÃO QUE, ADEMAIS, APENAS POSSUI LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR OS HONORÁRIOS EVENTUALMENTE FIXADOS EM AÇÕES JUDICIAIS, E NÃO IMPUGNAR OS TERMOS DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM PATRONOS CONSTITUÍDOS
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(TJPR, AC. 00018453220108160152, relator Des. João Antônio de Marchi, julgamento em 14/06/2021, 14a Câmara Cível, publicação em 14/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA ENTRE AS PARTES LITIGANTES E O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS, BEM COMO DECLAROU A AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB PARA FIGURAR COMO TERCEIRA INTERESSADA. IRRESIGNAÇÃO DA ASABB. LEGITIMIDADE TÃO SOMENTE QUANDO AVISTADO O SEU INTERESSE JURÍDICO.
CASO EM CONCRETO EM QUE A ASABB OBJETIVA MODIFICAR A VERBA HONORÁRIA ESTABELECIDA NO CONTRATO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO E REFLEXO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ESTAVA DEVIDAMENTE REPRESENTADA NOS AUTOS QUANDO DA CELEBRAÇÃO DA TRANSAÇÃO. ILEGITIMIDADE CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJPR, AC. 00334285920188160021, relator Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, julgamento em 21/02/2022, 14a Câmara Cível, publicação em 22/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. (...)

4. Legitimidade recursal da credora exequente a quem foi imposta a Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul determinação judicial de restituição do valor referente aos honorários de advogado levantados no cumprimento de sentença.

5.
O direito autônomo do advogado para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao procurador constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que, tendo renunciado, tal garantia resta-lhe assegurada somente na via própria.

6. Havendo mais de um advogado nos autos, sucessivamente e sem vínculo entre si, cada um receberá seus honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente realizados. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (STJ, AgRg no REsp 1255041-MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11.06.2013, Dje de 14.06.2013).

Vale registrar que não se justifica manter a Ação com a finalidade única de decidir se há ou não o suposto direito postulado pelo apelante, especialmente quando o bem jurídico tutelado, no caso o recebimento de crédito, já foi alcançado mediante acordo entre exequente e executado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022